Tribunal: TJDFT
Processo: 0706513-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ARTIGO 921 DO CPC. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO.

1. A constatação da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora após esgotamento dos pertinentes meios de localização não enseja a extinção do processo executivo por superveniente perda do interesse de agir, mas o seu arquivamento provisório, podendo ser desarquivado pelo credor, desde que encontre bens penhoráveis (CPC, art. 921, §2o e §3o) e ainda não tenha ocorrido a prescrição intercorrente (§4o e §5o).

2. Inadequada a extinção do processo sem que a dívida tenha sido satisfeita, uma vez que o art. 921, §2o, do CPC, determina somente o seu arquivamento provisório para o caso de se constatar a ausência de bens penhoráveis presentes, não se podendo perder de vista que o devedor também poderá vir a responder com seus bens futuros (art. 789), máxime, em se tratando de dívida alimentar devida a menor.

3. Recurso provido. Sentença cassada.